Tribunal: STF
Processo: ACO 1271
Classe: ACO
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-12
Data de publicação: 2014-02-12

Ementa:
Ementa: INFORMAÇÕES PROTEGIDAS POR SIGILO FISCAL. TRANSFERÊNCIA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTALADA POR ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE ESTADO-MEMBRO OU PELO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA.



TÉRMINO DOS TRABALHOS DA CPI QUE SOLICITOU AS INFORMAÇÕES. FALTA DE UTILIDADE DO PROVIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUÍZO.



Em virtude do término dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da qual partiu o pedido de informações, indeferido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, perde supervenientemente o objeto a ação cível originária destinada a assegurar o direito líquido e certo de os parlamentares dos Estados e do Distrito Federal receberem informações protegidas pelo sigilo fiscal, coletadas ou custodiadas pela União.



Ação Cível Originária cujo pedido se julga prejudicado.